Tribunal: TJSP
Processo: 1008308-35.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DIANTE DE OFENSA A SUA HONRA OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORA QUE JÁ SE MOSTRAVA ENDIVIDADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA FOTOGRAFIA IMPUGNADA. ACESSO RESTRITO AO SÍTIO ELETRÔNICO DA RÉ. PESSOA JURÍDICA QUE DEVE ESTRUTURAR-SE PARA RECEBER CRÍTICAS E QUESTIONAMENTOS SEM ABALOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DIANTE DE OFENSA A SUA HONRA OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORA QUE JÁ SE MOSTRAVA ENDIVIDADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA FOTOGRAFIA IMPUGNADA. ACESSO RESTRITO AO SÍTIO ELETRÔNICO DA RÉ. PESSOA JURÍDICA QUE DEVE ESTRUTURAR-SE PARA RECEBER CRÍTICAS E QUESTIONAMENTOS SEM ABALOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Pessoa jurídica. Cabimento em hipóteses excepcionais e diante de ofensa à honra objetiva da parte. Não caracterização.
A ré publicou fotografia da sede da autora em seu sítio eletrônico, para venda do bem. Imóvel dado em garantia de dívida com banco. Hipoteca executada. Situação que já indicava situação financeira dificultosa. O acesso à fotografia no sítio eletrônico da ré, ademais, é restrito. Incompatibilidade lógica no argumento inicial. A pessoa jurídica empresarial deve estar estruturada suficientemente para receber críticas e questionamentos sem abalos.
Improcedência mantida. Recurso não provido.